Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. DEFINIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOCUMENTOS COLIGIDOS PELAS PARTES. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da inexistência de controvérsia relevante, considerando que ambas as partes, na forma do art. 510 do CPC, coligiram documentos elucidativos, dos quais se extraem valores assemelhados do metro quadrado do imóvel em questão, escorreita a decisão que fixou o aluguel em valor intermediário dentre aqueles apresentados pelas partes, dispensando a realização de prova pericial.
2. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde à data da citação no processo coletivo (Tema 685).
3. Ante o exame do agravo de instrumento ora realizado, e em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se reconhecer que o julgamento do agravo interno se encontra prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.